Tribunal: STF
Processo: Pet 8761
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTÍCIA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    Karleno Barbosa Dias, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 353.333/SP, mediante o protocolo/STF nº 19.311/2020, apresentou notícia-crime contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aponta o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 131 (perigo de contágio de moléstia grave), 132 (perigo à vida ou saúde de outrem), 286 (incitação ao crime), 287 (apologia ao crime), 299 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação), 320 (condescendência criminosa), 321 (advocacia administrativa) e 330 (desobediência) do Código Penal. 
    Alude ao fato de o requerido, no dia 15 de março de 2020, na Praça dos Três Poderes, haver se aproximado de várias pessoas, oportunidade em que cumprimentou e abraçou cidadãos. Sublinha que, no dia 24 de março de 2020, realizou pronunciamento, em rede nacional, referindo-se à covid-19 como “uma simples gripezinha”, incentivando a população a descumprir medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Realça haver, em 29 seguinte, saído às ruas do Distrito Federal, desrespeitando orientações, quanto ao isolamento social, da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
    Menciona o planejamento, no âmbito do Poder Executivo nacional, de campanha publicitária denominada “O Brasil não pode parar”, na qual estimulado o retorno da população às atividades cotidianas. Assevera ter, ao autorizá-la, desprezado a vida de cidadãos integrantes de grupos de risco.
    Sustenta caber ao Procurador-Geral da República atuar, observados crimes motivadores de ação penal pública incondicionada. 
    A Procuradoria-Geral da República, por meio da petição/STF nº 26.489/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, levando em conta o que narrado pelo noticiante, frisa inexistirem elementos reveladores da prática de crime. Refere-se à realização, pelo Presidente da República, de exames visando o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, apresentando resultados negativos, não se tendo indicação médica de isolamento. Diz inexistente, no âmbito federal, norma a encerrar restrição a eventos, atividades e prestação de serviços de maneira a evitar a possível propagação de covid-19. Enfatiza ser o isolamento, conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 13.979/2020, medida reservada à separação de pessoas doentes ou suspeitas de contaminação.
    Aduz que as medidas de enfrentamento versadas no Decreto nº 40.520/2020, editado pelo governo do Distrito Federal, não abrangem a manifestação política do dia 15 de março último, no que voltado a atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais que exijam licença do Poder Público.
    Assinala serem insuficientes as manifestações do Presidente, narradas pelo requerente, sem a comprovação de contágio, a caracterizarem os delitos de risco de contaminação de moléstia grave e perigo à vida ou saúde de outrem. Sustenta, quanto à suposta caracterização do delito de desobediência, não constatado o descumprimento de ordem legal de funcionário público. Salienta desnecessária a análise das condutas versadas nos artigos 299 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação), 320 (condescendência criminosa) e 321 (advocacia administrativa), uma vez atípico o procedimento. Preconiza o arquivamento desta petição.
    2. O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Vice-Procurador-Geral da República, ressalta a inexistência de indícios da prática de crime. 
    A teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, compete ao relator: 
    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
    Ante a manifestação do Ministério Público, mediante ato do Órgão de cúpula, arquive-se.
    3. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator